Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI DE HOSPITAL PARTICULAR. DEVER DO ENTE PÚBLICO EM CUSTEAR AS DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES DA PARTE AUTORA EM HOSPITAL PARTICULAR APÓS A SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF.
1. A insurgência recursal refere-se à avaliação do momento em que o DISTRITO FEDERAL estaria obrigado a custear as despesas da apelante, referentes à internação em UTI Pediátrica, enquanto aguardava transferência para leito em hospital público ou da rede conveniada.
2. A análise da incidência da responsabilidade objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, exige a ocorrência de três elementos – conduta administrativa, dano e nexo causal – e a inocorrência das excludentes de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima. Por sua vez, em se tratando de atos omissivos, por omissão específica, incide a responsabilidade objetiva.
3. O Supremo Tribunal Federal vem adotando o entendimento de que se aplica a responsabilização objetiva do Estado, com base no §6o do art. 37 da Constituição Federal, nas hipóteses em que o Poder Público tem o dever específico de agir e a sua omissão cria a situação que dá ensejo ao dano suportado pelo administrado ou usuário de serviço público.
4. A situação dos autos retrata exatamente um contexto em que o Poder Público possuía o dever específico de agir para evitar um evento danoso, qual seja, ser célere na realização do cumprimento do pedido de transferência de emergência da paciente para a rede hospitalar pública.
5. O acervo probatório não deixa dúvidas de que a menor permaneceu internada em leito de UTI de hospital particular até a disponibilização de vaga em UTI pediátrica do Hospital da Criança de Brasília José Alencar – HCB. Nesta perspectiva, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o termo inicial para responsabilização do Estado deve ser contado a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, uma vez que, a partir desse momento, resta caracterizada a omissão estatal quanto à prestação do serviço de assistência à saúde.
6. Em relação ao cabimento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública em face da pessoa jurídica de direito público a qual pertença, cumpre destacar que o cenário constitucional, com as mais modernas atualizações legislativas, somado ao avanço jurisprudencial sobre o tema, permite concluir que o enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça não mais se harmoniza ao Texto Constitucional.
7. A fim de se alcançar a finalidade constitucionalmente prevista para a Defensoria – como principal instrumento de acesso à justiça e de defesa dos direitos fundamentais àqueles que se encontrem em situação de vulnerabilidade – foram editadas as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que deram nova roupagem constitucional à Defensoria Pública, firmando-a como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Além disso, foi assegurada sua autonomia funcional e administrativa e a possibilidade de iniciativa de proposta orçamentária.
8. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 1.002, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses vinculantes: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
9. Deu-se provimento ao apelo da autora para: i) condenar o Distrito Federal ao custeio das despesas hospitalares contraídas pela parte autora a partir da efetiva intimação da Central de Regulação de Leitos do DF (ocorrida em 31/01/2023) até a data de sua efetiva transferência para UTI pediátrica do Hospital da rede pública (realizada em 01/02/2023); ii) condenar o Distrito Federal, por apreciação equitativa, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, uma vez que o valor da causa é muito baixo, bem como inestimável e irrisório o proveito econômico.